Tribunal: TJES
Processo: 5004999-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004999-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE DA SILVA

INTERESSADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC.

4.
A renda mensal demonstrada nos autos é inferior ao salário mínimo, sem indícios de incompatibilidade com a alegação de insuficiência de recursos.
5.
A assistência pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, conforme critério objetivo da Resolução CSDPES nº 66/2019.
6.
Dívidas voluntárias, como empréstimos consignados, não configuram renda disponível para fins de custeio do processo.
7.
Ausente prova em sentido contrário, impõe-se o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira.
10.
A atuação da Defensoria Pública e a renda líquida inferior a um salário mínimo reforçam a presunção legal de insuficiência.
11.
Empréstimos consignados não constituem renda líquida disponível para custeio de despesas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

JORGE DA SILVA
em face de r. decisão (evento 64161629), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – que, na ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória registrada sob o nº 5001558-83.2025.8.08.0021, movida pelo ora agravante em desfavor do
BANCO BMG S/A
, indeferiu a gratuidade de justiça àquele.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a
pesar de ter juntado a folha de resumo do cadastro único, esta não comprova o efetivo cadastro, mas sim o seu requerimento, no dia 26 de fevereiro último.
” (evento 164161629).

Registrou que “
verifica-se pelo próprio relato autoral que, por liberalidade sua, assumir prestações de empréstimo bancário não colocaria em risco a subsistência de sua família; tal negócio é indício claro, hialino e evidente de que o autor possui total capacidade contributiva para efetuar o pagamento das despesas processuais, custas iniciais são pouco superiores a R$500,00 (parceláveis), de tal maneira que não posso admitir que todos os custos de litígio que somente a si interessa possam ter seus encargos pagos pela coletividade de contribuintes, em estado econômico sensivelmente inferior ao do requerente.
” (evento 164161629).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ser dispensa a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que inexistem elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3º, do CPC), uma vez que os extratos bancários acostados ao evento 13002584 denotam que os proventos líquidos do ora agravante alcançam o patamar de R$ 731,67 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos).

Além disso, constata-se que o recorrente formulou pedido de inserção nos programas sociais do governo federal (evento 13002585) e está assistido pela Defensoria Pública Estadual, que considera hipossuficiente pessoas com renda mensal bruta individual de até 02 (dois) salários mínimos mensais, nos termos do art. 4º, §2º, da Resolução CSDPES nº 66, de 01º de novembro de 2019.

Acrescente-se, ainda, que foi comprovado que os proventos brutos do agravante totalizam a importância de 01 (um) salário mínimo (fls. 04-05 do evento 13002586), de modo que o deferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – DEMONSTRADA – DAR PROVIMENTO. 1. A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.
2. Restou demonstrado que a atual renda mensal auferida pela Recorrente são insuficientes para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, devendo-se deferir o pedido de gratuidade da justiça.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0008797-94.2019.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 21/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural, ex vi do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal. 2. Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. 4.
O Agravante comprovou ser beneficiário de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, não havendo nos autos elementos concretos capazes de demonstrar a incompatibilidade da renda mensal percebida diante de eventuais sinais de riqueza ou de posses não declaradas, o que leva a crer que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hipótese, óbice ao acesso à justiça.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5013488-35.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOISA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 27/06/2024)

Por fim, ao contrário do que sustenta o banco agravado, os empréstimos consignados contraídos pelo agravante não constituem rendimento disponível, mas sim dívida voluntária, e não podem ser considerados renda líquida útil para fins de custeio de custas judiciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PROVIMENTO
para
R
EFORMAR
a decisão agravada, no sentido de deferir a gratuidade de justiça ao ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.